Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-11.2019.8.11.0080
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000251-11.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS LTDA - CNPJ: 11.363.237/0001-53 (APELANTE), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/7332-92 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0004-42 (APELADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE QUERENCIA - CNPJ: 08.834.424/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE QUERENCIA - CNPJ: 08.834.424/0001-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRECLUSÃO – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – PROTESTO INDEVIDO –
BANCO-ENDOSSATÁRIO –
FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado, circunstância não evidenciada nos autos.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.

Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário (do endosso-mandato) não responde pelo protesto indevido, exceto por extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa.

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Lamar Neto Comércio e Corretora de Grãos Ltda. e Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhes move AFG Brasil S.A., julgou procedente os pedidos da inicial e improcedente o pleito reconvencional, declarando inexistente a dívida detalhada nos autos e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais honorários advocatícios, arbitrados na decisão integrativa em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, Lamar Neto Comércio e Corretora de Grãos Ltda. recorre aduzindo, em apertada síntese, a regularidade do débito, conforme demonstram as provas produzidas nos autos. Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente os pedidos da inicial e procedente o pleito reconvencional, com a inversão do ônus de sucumbência.

Por seu turno, Banco Bradesco S.A. recorre suscitando preliminarmente sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. No mérito, defende, em suma, que não extrapolou os poderes de mandatário, não havendo o que se falar em ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 149208280 e 149208298), pugnando pelo desprovimento dos recursos e majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que AFG Brasil S.A. ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Lamar Neto Comércio e Corretora de Grãos Ltda. e Banco Bradesco S.A., aduzindo que recebeu um boleto de cobrança no valor de R$ 76.730,17 (setenta e seis mil, setecentos e trinta reais e dezessete centavos), decorrente dos supostos contratos de intermediação e corretagem de ns. 132/2018 e 190/2018, cujo objeto seria a venda de soja transgênica, com comissão de R$ 1,00 por saca de soja, que foram retirados da Fazenda Alvorada, localizada no município de São Felix do Araguaia/MT.

Firme em seu propósito, asseverou que desconhece o aludido débito, sendo que todos os contratos celebrados com parceiros que intermediam a compra e venda de grãos são devidamente formalizados, além de ser exigida a emissão da correspondente nota fiscal. Afirmou que encaminhou duas notificação à ré, a fim de que fossem apresentados os supostos contratos, contudo, o documento não foi encaminhado. Aduziu que posteriormente foi surpreendida com a notificação encaminhada pelo 2o Oficio de Água Boa, sobre o apontamento da duplicata mercantil sem aceite n. 052018, emitida pela ré, sendo o protesto efetivado pelo banco demandado, na condição de endossatário do crédito.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a declaração de inexistência do débito, com a condenação dos réus ao pagamento do dano moral decorrente do protesto indevido.

Devidamente citada, Lamar Neto Comércio e Corretora de Grãos Ltda. apresentou contestação e propôs reconvenção, defendendo, em síntese, a legalidade da dívida, pugnando pela condenação da autora/reconvinda no pagamento do débito discutido, além do dano moral decorrente do inadimplemento.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial e improcedente o pleito reconvencional, declarando inexistente a dívida detalhada nos autos e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais honorários advocatícios, arbitrados na decisão integrativa em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, Lamar Neto Comércio e Corretora de Grãos Ltda. recorre aduzindo a regularidade do débito, conforme demonstram as provas produzidas nos autos. Defende que embora os contratos não tenham sido assinados pelas partes, houve a confirmação de toda a negociação por e-mail e, além disso, o serviço foi efetivamente prestado.

Segue sustentando que emitiu a nota fiscal de prestação de serviços n. 201900000000001, 30 dias antes do vencimento do boleto, sendo que o aceite se deu por meio de e-mail, enviado pelo contador da empresa. Alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente os pedidos da inicial e procedente o pleito reconvencional, com a condenação da apelada no pagamento de R$ 87.774,30 (oitenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), além do dano moral sofrido, com a inversão do ônus sucumbencial.

Por seu turno, Banco Bradesco S.A. recorre suscitando preliminarmente sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. No mérito, defende, em suma, que a responsabilidade pelo protesto é do cedente e não do apresentante. Alega que não extrapolou os poderes de mandatário, não havendo o que se falar em ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

De proêmio, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco apelante, verifico que a matéria combatida foi alvo da decisão saneadora, da qual não adveio qualquer recurso, confira:

“
De outro lado, registro que, conforme jurisprudência pátria, a mera existência do endosso-mandato, por si só, não afasta a legitimidade do banco mandatário para figurar no polo passivo da demanda e quem objetiva a sustação do título e do aponte cambiário levado a efeito.

Ademais, conforme enunciado de Súmula 476 do C. STJ, o endossatário de título de crédito por endosso-mandato pode eventualmente responder por danos decorrentes de protesto indevido, acaso extrapole dos poderes de mandatário,
sendo de rigor a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida
.

Sendo assim,
REJEITO TODAS AS PRELIMINARES
aventadas pelo réu BRADESCO.
Declaro o feito saneado.”
(id. 149208204 - grifei e negritei)

Ora, a despeito das alegações do recorrente, resta evidente que o recurso deveria ser manejado contra a primeira decisão prolatada que afastou a preliminar arguida em sede de contestação.

Assim, o recorrente optou por quedar-se inerte, transcorrendo o prazo recursal daquela decisão, levando a análise do mérito da ação manejada pela apelada.

É cediço que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, não tendo manejado o recurso cabível à época, torna-se preclusa agora a possibilidade de revisão da decisão.

Assim,
não conheço da preliminar
.

Visto isso, passo à análise do recurso interposto por Lamar Neto Comércio e Corretora de Grãos Ltda., que defende, em síntese, a regularidade do débito, de modo que o protesto ocorreu em exercício regular de direito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que a duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

Outra não é a lição de Fabio Ulhoa Coelho, vejamos,
verbis
:

“A duplicata mercantil é um título causal. Não no sentido que alguma doutrina empresta a esta expressão, segundo a qual a duplicata se encontra vinculada à relação jurídica que lhe dá origem de uma forma diferente da que vincula os demais títulos de crédito às respectivas relações fundamentais. Não há esta diferença. A duplicata mercantil encontra-se tão vinculada à compra e venda mercantil da qual se origina quanto a letra de câmbio, a nota promissória ou o cheque se encontram em relação à obrigação originária que representam.

Todos estes quatro títulos de crédito encontram-se sujeitos a um mesmo e único regime jurídico, que é o cambial, caracterizado pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia das obrigações. A duplicata é tão abstrata quanto os demais títulos de crédito, uma vez que entre exeqüente e executado de qualquer um deles somente serão relevantes os aspectos referente à relação jurídica específica que os aproxima, sendo indiferente se tal relação é a que deu origem ao título cambiário ou não. A duplicata mercantil é um título causal em outro sentido. No sentido de que a sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista em lei. Ao contrário dos títulos não-causais (que alguns também chamam de abstratos, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menor à relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes interessadas.
Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador - a compra e venda mercantil - se encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este é o único sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata mercantil
.”
(Manual de direito comercial, 13a Ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 285 – negritei).

Visto isso,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a ré, ora apelante, o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato desconstitutivo do direito do autor.

In casu
, a ré, ora apelante, deveria demonstrar a suposta relação jurídica havida entre as partes, contudo, se limitou a apresentar prova documental produzida unilateralmente, que é incapaz de demonstrar a contratação, ou, ainda, a efetiva prestação do serviço.

Veja que no e-mail juntado no id. 149208171, consta expressamente “
Favor nos enviar a confirmação de negócio ainda hoje para coleta de assinatura.
”. Destarte, os documentos de id. 149208172 e 149208173, denominados “
Confirmação de Negócio
”, bem como a nota fiscal emitida em 08.03.2019, não possuem a assinatura de qualquer das partes, de maneira que não restou evidenciada a contratação, tampouco a prestação do serviço.

É de bom alvitre destacar que foi oportunizada à parte a apresentação dos contratos firmados entre os litigantes em duas oportunidades (ids. 149208204 e 149208204), contudo, a empresa apelante se limitou a justificar que a transação foi realizada por e-mail, deixando de comprovar o quanto alegado.

Assim, considerando que a autora/apelada alega não ter firmado nenhuma relação negocial que justificasse o débito, cabia à recorrente apresentar outro documento, ou ainda, prova testemunhal, aptos a comprovar a suposta dívida contraída, ônus do qual não se libertou.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
Com efeito, inexiste prova documental suficiente e se revela desfavorável e frágil a prova oral produzida em relação à parte ré dando conta que a requerida LAMAR NETO E CIA LTDA. tivesse efetivamente prestado serviço de corretagem e/ou intermediação à parte autora na aquisição de soja relacionado aos contratos de n. 132/2018 e 190/2018, até porque
não foi apresentado nenhum contrato assinado pelas partes
, embora este Juízo tenha concedido prazo para tanto em ao menos 02 (duas) oportunidades
.

E ainda que assim não fosse, note-se que a parte ré só poderia demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora - a efetiva existência do débito - por intermédio de documentos, os quais, necessariamente, conforme o teor do comando emanado pelo artigo 434 do Código de Processo Civil deveria estar acompanhando a resposta.

Nesse cenário, a princípio, a adução da parte autora de não existir débito, não foi repelida a contento na resposta, pois a parte ré não encartou prova pertinente,
circunstância que enseja a declaração de inexigibilidade da quantia por ela exigida
, pois o ônus, a toda evidência, não é da parte autora.

Com efeito,
tratando-se de ação declaratória negativa, em que a parte autora nega a existência de dívida
, cabe à parte ré o ônus de prová-la, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Logo, e a toda evidência, cabia à parte ré trazer aos autos elementos que assegurassem os fatos que narrou, conquanto, repita-se, o evento negativo indefinido torna a prova inexequível,
haja vista a impossibilidade de se comprovar algo que jamais se fez
.

A propósito, não se perca de vista que o ponto central do presente feito é saber se firmaram as partes contrato de prestação de serviços de intermediação e corretagem, pelo qual se obrigou a parte ré a intermediar a compra do lote de soja da Fazenda Alvorada, Br 080, na cidade de São Felix do Araguaia-MT,
aduzindo que o aceite da duplicata se deu através de e-mail, enviado pelo contador da empresa requerida à parte autora, no dia 08/03/2019
, assumindo esta, por via reflexa, a contraprestação de pagar o preço avençado
.

Ocorre que a parte autora não reconhece tais supostos e-mails trocados, e a prova oral produzida corrobora tal argumentação.

Inclusive, constam dos autos dos autos que a aquisição dos grãos pela parte autora no período indicado pela parte ré ocorreu sem a participação de qualquer intermediário, muito menos do réu LAMAR NETO E CIA LTDA, conforme se verifica dos relatos das testemunhas, depoimento pessoal das partes, bem como das notas fiscais juntadas pela parte autora em ID. 55726457, sem qualquer intermediação ou indícios de participação na negociação da parte requerida
.

(...)

Nos termos do artigo 15, II c/c artigo 20, §3°, ambos da Lei n° 5.474/1968,
a duplicata não tem qualquer validade se for sacada sem causa
, ou seja,
se não estiver baseada em compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços
.

Assim, não restando comprovada a contratação e a origem do débito que de ensejou o protesto, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição
, devendo tanto a requerida
LAMAR NETO E CIA LTDA
e o requerido
BANCO BRADESCO S/A
suportar os riscos do negócio.”
(id. 149208270 - grifei e negritei)

Desse modo, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, tendo em vista que a ré não logrou êxito em demonstrar que o serviço foi realmente prestado à recorrida, a fim de comprovar a existência do negócio jurídico subjacente ao referido título de crédito, e consequentemente a origem da dívida.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.”
(RAC n. 0002633-65.2015.8.11.0037, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019)

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao dano moral, pa
ra a configuração da responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a ausência de prestação do serviço pela apelante, configurada no protesto indevido perpetrado em nome da apelada por negócio inexistente.

Verifica-se que a duplicata emitida pela apelante foi levada a protesto indevidamente, ante a inexistência de relação negocial entre as partes.

Assim, resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Com efeito, o protesto indevido, por si só, implica na sua existência, como resta pacificado perante o STJ, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AÇÃO
MONITÓRIA
-
PROTESTO INDEVIDO
- CHEQUE PRESCRITO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO -
DANOS MORAIS IN RE IPSA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO.

INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser indevido o protesto de cheque prescrito. Precedentes.

2.
O apontamento indevido de título de dívida a protesto gera dano moral in re ipsa. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1483004/AM, 4a Turma,

Rel. Ministro “MARCO BUZZI, j. 03.09.2015 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO.
PROTESTO INDEVIDO
.
DANOS MORAIS
.
INDENIZAÇÃO
. VALOR.

1.
Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. Precedentes.

2. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 119.315/SP, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2018 - negritei)

No mesmo sentido julgou este Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS C/C DANOS MORAIS – DUPLICATAS SEM ACEITE – ENDOSSO MANDATO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA –
PROTESTO EFETIVADO SEM A EXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA
- TÍTULO SEM HIGIDEZ – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO PROTESTO – PRECEDENTES DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. “Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)2. Enquadra-se como conduta culposa do Banco a atitude de receber a duplicada sem aceite e, sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, efetuar o protesto do título.3
. No caso de protesto indevido de cártula, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, independe da comprovação efetiva do dano sofrido pela parte autora
...”.
(RAC n. 18953/2018, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 23.05.2018 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – COMPRA E VENDA MERCANTIL – DUPLICATA SEM ACEITE – PROTESTO – NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – APELO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 15, II, da Lei 5.474/68, a ausência de aceite na duplicata pode ser suprida por documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, acompanhada do protesto do título.

Incumbe ao autor comprovar a entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do art. 371, inciso I, do CPC.

Na hipótese, não ficou comprovada a entrega e recebimento das mercadorias descritas na nota fiscal que lastreou a emissão das duplicatas objeto da cobrança, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova. (...)
”
(RAC n. 1040630-48.2018.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.08.2022 - negritei)

Portanto, mantenho a r. sentença também neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, em suas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. alega que não extrapolou os poderes de mandatário, sendo indevida a condenação pelo abalo moral sofrido pela apelada.

Sem razão. É sabido que a responsabilidade da instituição financeira que efetua o protesto dos títulos, em regra, tratando-se de endosso-mandato, o endossatário não responde pelo protesto indevido, exceto quando extrapola os poderes do mandato ou age com culpa.

Nesse sentido é o teor da Súmula 476 do STJ, assim redigida: “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da prestação do serviço, não se prevenindo quanto à higidez do título, e ainda assim, optou por levá-lo a protesto.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem afastado a aplicação da Súmula 476, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira, que recebe a duplicata sem aceite através de endosso mandato e envia a protesto, sem antes certificar da existência e regularidade de sua emissão. Confira:

“COMERCIAL E PROCESSUAL. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO MANDATO. BANCO MANDATÁRIO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. LEGITIMIDADE.

1. Consoante
a jurisprudência consolidada do STJ, no endosso mandato o endossatário responde pelo protesto indevido de título apenas se exorbitou os poderes a ele outorgados ou agiu de modo culpos
o (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/11/2011).

2. Hipótese em que as instâncias de origem concluíram, após a análise da prova, que o
protesto foi indevido sobretudo porque não havia título de crédito formalmente constituído, já que o protesto da duplicata virtual fora feito por mera indicação, sem aceite e sem o comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços respectivo. Manifesta, portanto, a negligência da instituição financeira ao apresentar para protesto documento que não se revestia das características formais de título de crédito, devendo ela, portanto, responder em face do autor solidariamente com o mandante.

3. Agravo regimental provido.”
(AgRg nos EDcl no Ag 659878/RS, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 18.12.2012)

Idêntico é o posicionamento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA E NULIDADE DE PROTESTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA 476 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 476 do STJ, “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”, o que se verificou no caso dos autos.

No endosso mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.”
(RAC n. 0007728-50.2004.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO -

REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO -

DANOS MORAIS IN RE IPSA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

Ao protestar o título, o endossatário deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e, portanto, dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 1006409-39.2018.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.02.2022 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CANCELAMENTO DE PROTESTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DUPLICATA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário (do endosso-mandato) não responde pelo protesto indevido, exceto por extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa.

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(RAC n. 0005843-41.2013.8.11.0055,
3a Câm. de Direito Privado,
minha relatoria, j. 19.07.2017 - negritei)

Portanto, entendo que andou bem o douto magistrado ao reconhecer a responsabilidade solidária, em razão da conduta ilícita, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade das apelantes quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeram,
passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de inconformismo do banco recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 10.000,000 (dez mil reais) deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovidos os recursos dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtivo, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023